Tribunal: TJDFT
Processo: 0016490-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ESTELIONATO. ADULTERAÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. HABITUALIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o enunciado no 705 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o recurso interposto pelo patrono do réu prevalece sobre a vontade deste último.

2. “A jurisprudência desta Corte superior entende que a conduta de alterar a placa de veículo automotor, por qualquer meio, ainda que grosseira e perceptível a "olho nu" configura a conduta típica descrita no art. 311 do Código Penal”. (AgRg no HC 420.466/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018).

3. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

4. “Esta Corte Superior entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade delitiva”. (AgRg no REsp 1834566/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

5. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.